Tribunal: STF
Processo: Rcl 70227
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sarandi contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), nos autos do Processo nº 0000609-30.2024.8.16.0160, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 42.



    Narra o reclamante que o TJPR teria violado a Súmula Vinculante nº 42 ao aplicar o art. 74 da Lei Complementar nº 248/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Sarandi, porque não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, mas previsão expressa de escalonamento dos vencimentos. (e-Doc. 1, p. 3). 



    Aduz que: 



    “A vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União.



    Dessa feita, isso retira do Poder Legislativo estadual ou municipal a autonomia de definir os reajustes dos seus próprios servidores.



    De mais a mais, ao contrário do defendido na fundamentação da decisão Reclamada, o efeito prático causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n°248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n°11.738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma.” (e-Doc 1, p. 5) (grifos do autor) 



    Requer a concessão da tutela de urgência a fim de suspender a tramitação do processo de origem até o julgamento definitivo da presente reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Compulsando-se os autos, se extrai que o Município reclamante foi condenado a realizar o pagamento de diferenças salariais relativas ao reajuste anual, nos termos da lei do piso nacional do magistério, conforme demonstra a parte dispositiva a seguir transcrita:



    “a) DECLARAR o direito da parte Autora ao reajuste salarial, observado o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério, devendo para tanto o Município de Sarandi, implementar referidos valores nos vencimentos de acordo com os índices federais de reajuste do magistério, bem como, os que se venceram após o ingresso da presente demanda até a efetiva implantação, conforme disposto no corpo desta decisão;



    b) CONDENAR o Município Requerido ao pagamento das diferenças salarias decorrentes dos vencimentos pagos a menor à servidora, na quantia de R$ 12.837,62 (doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), referente ao período de 01/2019 a 12/2023, à ser atualizado desde a data do ajuizamento da presente ação (arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/32) pelo IPCA-E, à partir de cada vencimento, acrescido de juros de mora, incidindo nos percentuais aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).” (e-Doc 4, p. 5-6)



    O debate proposto na presente reclamatória com paradigma na Súmula Vinculante nº 42 está, em verdade, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.218, cujo enunciado destaco:



    “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.” (Tema 1.218 RG)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.326.541-RG – Tema 1218), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica. Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral. 



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Segunda Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 59.759 (cuja ata de julgamento foi publicada no DJe de 31.10.2023), ressalvo o entendimento pessoal, ante a prevalência da compreensão de que o reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério com base na Lei Federal nº 11.738/08, em detrimento ao estabelecido em lei local, viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 42 do STF.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do voto vencedor proferido pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do supracitado julgado:



    “A propósito do tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os professores da educação básica de qualquer ente federado. Assim, restou-se assentada a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008. Confira-se, no relevante, a ementa da ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9.10.2013:



    ‘CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008’.



    E nos termos do art. 5º, caput, da Lei 11.738/2008, o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica deverá ser atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



    Referida atualização, deverá ser calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pela Lei 11.494/2007, conforme disposição no parágrafo único do mesmo artigo. Confira-se:



    ‘Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



    Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007’.



    Ora, ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais.



    Rememoro que o entendimento assentado na Súmula Vinculante 42/STF buscou preservar a autonomia dos Estados e Municípios para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos seus servidores, em homenagem ao equilíbrio do pacto federativo.



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de profissional da educação básica do Município de Tomazina, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42” (grifos do autor). 



    Na linha do entendimento vencedor, é o posicionamento que vem sendo adotado na Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42. 2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl nº 57.806-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 04-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl nº 58.219-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 25-09-2023)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0000609-30.2024.8.16.0160, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos em consonância com a Súmula Vinculante nº 42.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente